Tribunal: TJSP
Processo: 2045990-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização decorrente de contrato de Estágio – Insurgência contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos correqueridos: Município de Sertãozinho e Universidade Cruzeiro do Sul - UNISUL (Universidade de França/SP) – Contratação que foi realizada pelo Município, que, em tese, deve responder por ela – Questões controvertidas, ademais, que requerem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização decorrente de contrato de Estágio – Insurgência contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos correqueridos: Município de Sertãozinho e Universidade Cruzeiro do Sul - UNISUL (Universidade de França/SP) – Contratação que foi realizada pelo Município, que, em tese, deve responder por ela – Questões controvertidas, ademais, que requerem a permanência da Municipalidade no polo passivo da ação, a fim de que seja apurada eventual responsabilidade – Universidade que atua apenas na qualidade de acadêmica do estágio, sendo acertada sua excursão – Recurso parcialmente provido